Tribunal: TJMT
Processo: 1030083-87.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030083-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA (APELADO), LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA - CPF: 062.431.241-00 (APELADO), JOAO VITOR DE MOURA LARA - CPF: 062.431.061-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIALDO SILVA TOLEDO - CPF: 831.227.702-10 (VÍTIMA), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 445.174.911-53 (VÍTIMA), VANDERLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 529.096.031-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA - CPF: 062.431.241-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Recursos do MP e da defesa. Uso de arma de fogo. Restrição à liberdade das vítimas. Concurso formal. Majorantes em 1/3. Redução da pena de multa. Parcial provimento do recurso da defesa. Desprovimento Recurso Ministerial.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Roubo majorado por três vezes (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I c/c art. 70, CP), à pena de
7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 72 dias-multa
. O Ministério Público apelou almejando o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, enquanto a defesa pleiteou a exclusão da majorante referente à restrição de liberdade das vítimas, o afastamento do concurso formal de crimes, incidência das majorantes na fração mínima de 1/3 e redimensionamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo deve ser aplicada; (ii) analisar a restrição de liberdade das vítimas como causa de aumento; (iii) verificar a incidência do concurso formal de crimes; (iv) discutir a dosimetria das majorantes, com pleito de aplicação da fração mínima de 1/3; e (v) redimensionar a pena de multa, conforme solicitado pela defesa.

III. Razões de decidir

3. O afastamento do emprego de arma de fogo foi mantido por ausência de comprovação robusta. A única vítima ouvida em Juízo não conseguiu confirmar claramente o uso do artefato bélico.

4. Quanto à restrição de liberdade das vítimas, restou comprovado que a privação excedeu o tempo necessário para a consumação do crime, sendo utilizada para garantir a segurança da fuga dos criminosos.

5. O concurso formal foi afastado, pois não houve comprovação judicializada suficiente acerca da subtração patrimonial de mais de uma vítima, caracterizando-se apenas um crime de roubo.

6. Em relação à fração das majorantes, foi acolhida a tese defensiva, fixando-se a fração mínima de 1/3, conforme a Súmula 443 do STJ, por ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração superior.

7. A pena de multa foi redimensionada, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, de 72 dias-multa para 13 dias-multa, em razão da desproporcionalidade inicialmente aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso ministerial desprovido. Parcial provimento do recurso da defesa para afastar a majorante do concurso formal, aplicar a fração mínima de 1/3 para as majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas e redimensionar a pena de multa. Realizada nova dosimetria, fixou-se a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. A majorante do uso de arma de fogo dispensa apreensão, mas exige comprovação judicializada inequívoca de sua utilização. 2. A restrição de liberdade das vítimas (
in casu
, cerca de 3 horas) que ultrapassa o tempo necessário à subtração patrimonial justifica a causa de aumento. 3. Não havendo comprovação judicial de pluralidade de subtrações patrimoniais, afasta-se o concurso formal de crimes. 4. Na ausência de fundamentação idônea, a fração mínima de 1/3 deve ser aplicada às causas de aumento de pena na terceira fase. 5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V; art. 70; CPP, art. 155; Súmula 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; TJMT, N.U 0015736-95.2013.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Leandro Henrique de Moura Lara
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, que condenou
Leandro
como autor do crime de
Roubo majorado
, por três vezes (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I c/c art. 70, CP), à pena de
7 anos, 2 meses e 12 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
72 dias-multa

(Id. 226219670).

Nas
razões
recursais, o
Ministério Público
pugnou a incidência da majorante do
emprego de arma de fogo
, enquanto a defesa almejou a
exclusão da causa de aumento
referente à
restrição da liberdade das vítimas
ou, ao menos, que as majorantes do
concurso de pessoas e restrição da liberdade
das vítimas incidam na
fração mínima de 1/3
. Por fim, pleiteou o
afastamento do concurso formal
de crimes e o
redimensionamento da pena de multa
(Id. 226219698 e 226219401).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do desprovimento dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Id. 226219411 e 226219417).

Em seu
parecer
a PGJ opinou pelo
provimento do apelo ministerial e parcial provimento do recurso da defesa
, para que as majorantes incidam na fração mínima previstas, conforme sumário que segue transcrito (Id.

230111688):

“Apelação criminal. Condenação por roubo majorado (Art. 157, § 2º, II e V, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP). Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Apelo da Defesa. 1) Requer a exclusão da majorante de restrição da liberdade das vítimas. Descabimento. Restrição da liberdade dos ofendidos perdurou por tempo juridicamente relevante. Expediente utilizado para garantir o sucesso da empreitada criminosa. 2) Concurso formal. As provas produzidas durante a persecução penal comprovam a subtração do patrimônio de três vítimas. 3) Alegada ofensa a súmula 443 do STJ. Ocorrência. Fração aplicada da metade na terceira fase sem fundamentação idônea. Referência apenas à quantidade de majorantes, sem cotejo dos elementos concretos dos autos. 4) Pugna pela fixação da pena de multa no mínimo legal. Possibilidade parcial. Impertinência da aplicação do
'Sistema Valter Ressel'
. Necessária aplicação do sistema trifásico, de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Apelo ministerial. Pretendido reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo. Procedência. Arcabouço probatório robusto o suficiente para comprovar o uso do artefato bélico pelos agentes. Vítimas confirmaram o emprego de uma arma de fogo, tipo revólver. Majorante que pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração de laudo pericial. Alegação do réu de que se tratava de um simulacro não comprovada. Ônus da defesa. Parecer pelo provimento parcial da apelação defensiva, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a consequente readequação da pena imposta ao sentenciado."

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 11.1.2023, por volta das 01h30min,
Leandro Henrique de Moura Lara
, em conjunto com outros indivíduos não identificados, ingressou no estabelecimento comercial “MT Volvo”, localizado em Rondonópolis/MT e, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, abordou as vítimas
Vanderlei Ribeiro de Morais
,
Luís Carlos da Silva
e
Gilialdo Silva Toledo
.

Em seguida, agindo com violência, os agentes criminosos amarraram as vítimas e subtraíram seus pertences, sendo que a ação delituosa durou aproximadamente três horas, período em que
Leandro
, munido de arma de fogo, permaneceu vigiando as vítimas enquanto seus comparsas deixaram o local. Ao perceber que estava sozinho, ele também empreendeu fuga.

Posteriormente,
Leandro
foi identificado e localizado, confessando detalhadamente a prática do crime.

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado
como autor do crime de Roubo majorado, por três vezes (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I c/c art. 70, CP), à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 72 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
o
Ministério Público
pugnou pela incidência da majorante do emprego de arma de fogo, enquanto
Leandro
almejou a exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas ou, ao menos, que as majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas incidam na fração mínima de 1/3. Por fim, pleiteou o afastamento do concurso formal de crimes e o redimensionamento da pena de multa.

Passo à análise das teses arguidas.

I – RECURSO MINISTERIAL

O magistrado de primevo grau afastou a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ressaltando que
“(...) a utilização de arma de fogo não restou minimamente comprovada, pois nenhuma arma de fogo foi apreendida com o réu e a vítima, que em Juízo relatou ainda ter utilizado na ação delitiva, na verdade, um simulacro de arma de fogo, razão pela qual AFASTO a citada majorante”
.

Inicialmente, convém ressaltar que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, o magistrado de primeiro grau não afirmou que a vítima, em juízo, teria relatado que o crime foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. Trata-se, evidentemente, de um erro material. O juiz, na realidade, fazia referência às declarações do réu, que foi quem afirmou o uso de um simulacro.

Da fundamentação da sentença, observa-se que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo foi afastada em razão da dúvida quanto à utilização de armamento bélico, medida que, a meu ver, foi acertada. Embora haja fortes indícios nos autos de que o roubo foi praticado com o uso de arma de fogo, tais indícios não foram confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cabe destacar que, durante a instrução criminal, apenas uma das três vítimas foi ouvida. Essa vítima, contudo, relatou que estava sem os seus óculos de grau e, portanto, não conseguia enxergar claramente durante o fato criminoso. Ademais, a referida vítima afirmou que estava o tempo todo olhando para o chão e que não queria olhar para os assaltantes. Em seu depoimento, disse que o assaltante
“tinha um negócio na mão que parecia uma arma”
e mencionou que
“os outros rapazes falaram que era um revólver”
. No entanto, a própria vítima não olhou diretamente para a arma e, portanto, sua percepção é limitada e incerta.

Cediço que, para que se possa aplicar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, é imprescindível a comprovação inequívoca e robusta do uso do artefato bélico. No presente caso, o depoimento da única vítima ouvida em juízo é vago e contraditório, uma vez que a vítima, além de não ter confirmado a visualização clara da arma, admite que não estava em condições de enxergar adequadamente e que se baseou em comentários das outras vítimas para afirmar que o objeto em questão seria um revólver.

Além disso, a única testemunha ouvida, um policial civil que atuou na investigação, nada soube informar acerca do uso de arma de fogo no momento da prática do delito, o que corrobora a fragilidade das provas quanto à incidência da majorante em questão.

É certo que, para o reconhecimento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, não se exige a apreensão do armamento, porém a prova oral deve ser precisa e incontestável, o que não ocorre no presente feito.

Destarte, no caso dos autos, as declarações da vítima, ao afirmar que “parecia uma arma”, sem qualquer certeza, não são suficientes para caracterizar o emprego de arma de fogo, especialmente diante da falta de outras provas consistentes que corroborem essa versão. A suposição de que se tratava de uma arma de fogo, baseada em impressões visuais imprecisas e relatos de terceiros, não constitui prova inconteste e inequívoca.

Assim, considerando que as provas produzidas em juízo não demonstram com a certeza necessária o uso de arma de fogo no crime, foi acertado o afastamento da referida causa de aumento de pena. A simples presunção ou indício sem confirmação inequívoca não pode servir como fundamento para agravar a reprimenda imposta ao acusado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
, que deve prevalecer em casos de dúvida.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1ª., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...) “Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (...)” (N.U 1001121-25.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Portanto, inexistindo prova judicialmente validada capaz de confirmar o emprego de arma de fogo na prática criminosa, entendo que os elementos probatórios colhidos na fase investigativa, por si sós, não se mostram suficientes para embasar uma condenação quanto à aplicação da referida majorante.

II – RECURSO DA DEFESA

Restrição da liberdade da vítima

O magistrado de primeiro grau justificou a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, consignando que
“em que pese o réu tenha alegado em Juízo que permaneceu no local dos fatos por, aproximadamente, 1h30min, a declaração da vítima aduz, conforme se depreende de seu depoimento judicial, que a ação, na verdade, teria se perdurado até o amanhecer do dia. Ademais, as vítimas foram amordaçadas, agredidas e impedidas de se locomoverem durante toda a ação.”
.

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, é aquela que ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração do bem juridicamente tutelado.

No presente caso, a vítima
Vanderlei Ribeiro de Morais
afirmou, perante a autoridade judiciária, que foi abordada pelo réu e seus comparsas por volta das 2 horas da madrugada, momento em que as outras duas vítimas já se encontravam amarradas. Então,
Vanderlei
foi colocado ao lado delas, permanecendo todos amarrados até o amanhecer.

Corroborando tais declarações colhidas em juízo, a vítima
Luis Carlos da Silva
relatou, na fase investigativa, que foi abordada por volta de 1 hora da madrugada, e que, entre 4 horas e 4h30min, começaram a dialogar com o réu, convencendo-o a fugir, pois seus comparsas o haviam abandonado.

De igual modo, a vítima
Gilialdo Silva Toledo
declarou, em sede policial, que foi abordada por volta de 1h30min., e que os indivíduos permaneceram no local até aproximadamente 4h15min.

Portanto, restou comprovado que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada por aproximadamente três horas, período que excede consideravelmente o tempo necessário para a execução da subtração patrimonial, evidenciando que a restrição da liberdade foi prolongada para além do objetivo do roubo. Ademais, o réu continuou restringindo a liberdade das vítimas mesmo após seus comparsas terem abandonado o local.

As provas indicam que a privação da liberdade foi utilizada não apenas para facilitar o roubo, mas também para garantir que as vítimas permanecessem subjugadas e impossibilitadas de qualquer reação até a completa fuga dos assaltantes. Esse tipo de conduta visa assegurar o sucesso da empreitada criminosa e impedir qualquer tentativa de reação ou busca imediata por socorro.

Assim, evidenciado que a restrição da liberdade das vítimas ultrapassou o tempo necessário para o êxito da subtração, não havendo que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...) A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime [40 (quarenta) minutos] justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal (...)” (N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Concurso formal

Primeiramente, quanto à alegação da PGJ de que a defesa não tem interesse em afastar o concurso formal, por conta de uma manifestação feita durante a audiência de instrução e julgamento, não deve prevalecer. O acolhimento da alegação da PGJ violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, que garantem à defesa o direito de modificar suas teses e ajustar sua estratégia ao longo do processo, sempre que necessário para melhor salvaguardar os interesses do réu.

A simples declaração feita em audiência não pode ser interpretada como uma renúncia ao direito de questionar a aplicação do concurso formal, principalmente quando tal questão não havia sido definitivamente arguida ou decidida, e desde que essa mudança seja coerente com o desenvolvimento dos autos e fundamentada em novas análises ou elementos probatórios.

Prosseguindo, entendo que a tese defensiva de afastamento do concurso formal de crimes merece acolhimento, tendo em vista que, ao longo da instrução processual, restou comprovado que a subtração efetiva atingiu o patrimônio de apenas uma vítima,
Vanderlei Ribeiro de Morais
. As demais vítimas,
Luís Carlos da Silva
e
Gilialdo Silva Toledo
, não tiveram suas alegações de subtração patrimonial devidamente confirmadas em Juízo.

Embora
Luís Carlos da Silva
tenha relatado, em sede policial, a subtração de diversos de seus pertences, tal afirmação não foi confirmada em Juízo, uma vez que ele não foi ouvido nessa fase processual. Ademais, a vítima
Vanderlei
e a testemunha
Lauro
, únicas inquiridas na fase judicializada, não fizeram qualquer menção aos bens supostamente subtraídos de
Luís Carlos da Silva
e
Gilialdo Silva Toledo
.

Dentre as vítimas, apenas
Vanderlei
foi ouvido judicialmente, limitando-se a relatar os bens que lhe foram subtraídos, sem mencionar os pertences de
Luís Carlos
e
Gilialdo
. Embora tenha afirmado que ambos estavam amarrados, não fez qualquer referência ao patrimônio deles.

Assim, durante a fase probatória, não houve a devida robustez nas provas que pudessem confirmar de forma inequívoca a subtração de bens pertencentes a
Luís Carlos
e
Gilialdo
no momento dos fatos. Embora tenham sofrido restrição de liberdade e ameaça, não restou comprovado o dano ao seu patrimônio, elemento essencial para a configuração do crime de roubo.

Nesse sentido:

“(...) CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. CRIME ÚNICO. Ao reconhecimento do concurso formal de crimes, de acordo com o art. 70 do CP, é necessário que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. No caso do roubo, o dolo do agente deve estar dirigido à multiplicidade de violações patrimoniais. (...)” (TJ-RS - APR: 50350768220218210008 CANOAS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 30/11/2022, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

Além disso, sequer o policial civil ouvido como testemunha na fase judicial chegou a mencionar o que foi subtraído na empreitada criminosa.

A propósito, a questão também apresenta certa nebulosidade na fase policial. Apesar das declarações extrajudiciais de
Luís Carlos
e
Gilialdo
mencionando a subtração de seus pertences, no boletim de ocorrência, em que
Luís Carlos
foi o comunicante, registrou-se apenas a subtração do seu aparelho celular e de pertences pessoais, além do módulo do veículo de placa OHY-4532, pertencente à vítima
Vanderlei
. Ou seja, não houve qualquer menção ao
"carregador de celular (avaliado em R$ 50,00), cabo de energia do celular (avaliado em R$ 30,00), uma caixa de som JBL (avaliada em R$ 800,00) e um canivete (avaliado em R$ 100,00)"
, tampouco foi relatada a subtração da lanterna de
Gilialdo
.

A configuração do concurso formal exige que, em um único contexto fático, mais de um crime seja praticado, desde que cada conduta afete bens jurídicos distintos de mais de uma vítima.
In casu
, entretanto, as provas carreadas aos autos não comprovam sem sombra de dúvidas que o patrimônio das demais vítimas foi efetivamente atingido, o que afasta a hipótese de pluralidade de crimes.

Diante disso, a aplicação da regra do concurso formal torna-se inviável, uma vez que não se comprovou a ocorrência de múltiplos crimes patrimoniais. Assim, deve-se reconhecer a prática de um único delito de roubo majorado, considerando que apenas o patrimônio de
Vanderlei
foi subtraído de forma comprovada na fase judicial.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do TJCE:

“(...) A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. (...) É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

Com base na ausência de provas judicializadas suficientes acerca da subtração de bens das outras vítimas, impõe-se o afastamento do concurso formal de crimes e a consequente subsunção da conduta a um único crime de roubo majorado.

Fração de aumento na terceira fase - majorantes

Na terceira fase dosimétrica, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, majorou-se a reprimenda em 1/2. Para tanto, todavia, o juiz primevo levou em consideração tão somente o critério quantitativo, deixando de apontar o motivo pelo qual elegeu fração acima do mínimo; nenhum elemento concreto extraído dos autos foi usado para justificar a fração de 1/2.

Acerca da matéria, a Súmula nº. 443 sedimentou o entendimento do STJ de que
: “O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

A propósito,
in casu
, não vejo que o concurso de três agentes ou a restrição da liberdade da vítima tenha ultrapassado a gravidade já prevista no tipo penal e, p
ortanto, inexistindo motivação em critério qualitativo para o aumento de 1/2 da pena na terceira fase, imperiosa a reforma da sentença para, na terceira fase dosimétrica, adotar-se fração de 1/3.

Nesse sentido, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa.
In casu
, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte. (...)” (HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. (STJ, Súmula 443) (...)” (N.U 0005267-65.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator: Des(a). Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e, presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, estas não foram aplicadas a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula n°. 231 do STJ), mantendo-a em
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa diminutivas da pena, mas estão presentes as majorantes do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, que devem incidir na fração mínima de 1/3, encontrando-se a reprimenda de
5 anos e 4 meses de reclusão
.

Afastado o concurso formal de crimes, fixo a pena definitiva do réu em
5 anos e 4 meses de reclusão
.

No que tange à pena pecuniária, é necessário que a pena de multa siga os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, atentos à situação econômica do réu.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, considerando que o Juízo de primeiro grau fixou a pena pecuniária em 72 dias-multa, em total desproporção com a dosimetria da pena, imperioso seu redimensionamento para
13 dias-multa
, conforme dosada a pena privativa de liberdade.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, CP).

Diante de todas essas considerações, em
consonância parcial
com

o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao apelo ministerial e
dou parcial provimento
ao recurso da defesa

para afastar a causa de aumento da pena referente ao concurso formal, aplicar a fração mínima quanto às majorantes do crime e redimensionar a pena pecuniária imposta. Via de consequência, realizada nova dosimetria da pena, fixo a pena definitiva do réu em
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
13 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa estabelecida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024